Tribunal: TJMT
Processo: 1026983-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Processo: 1026983-33.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: CAMILA SALES DOS SANTOS VAN DER LAAN
Recorrida: NATURAL BODY COMERCIO LTDA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECEBIDA. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Não recebimento de compra feita de maneira online.
3. A recorrente sustenta que não recebeu a compra realizada, e que não foi feita a devolução do valor pago.
4. A recorrida afirma que cancelou a compra e estornou o valor.
5. A recorrida falha em demonstrar o recebimento do produto.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026983-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA SALES DOS SANTOS VAN DER LAAN - CPF: 178.079.211-53 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), NATURAL BODY COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.442.034/0001-86 (RECORRIDO), RICARDO GIACOMEL - CPF: 784.612.190-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024